Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700615-74.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ROXANE PINHEIRO ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto (em 27.04.2022, às 19h15) por BANCO PAN SA contra decisão do douto Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (cumprimento de sentença - 0720112-31.2020.8.07.0016). A parte agravante não litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita, tampouco recolheu o preparo recursal no prazo legal (RITR, arts. 29, II e 31). Nego, pois, seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da DESERÇÃO (RITR, Art. 18, II). Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito